Tribunal: TJBA
Processo: 8001748-52.2023.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001748-52.2023.8.05.0181

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DEFENSOR DATIVO

Advogado(s)
:
IBIS CESAR MATOS PIMENTEL SANTOS

A

ACÓRDÃO

EMENTA:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA QUE CONDENOU O ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) EM FAVOR DE DEFENSOR DATIVO NOMEADO PELO MAGISTRADO
A QUO
.

I. TESES DE NULIDADE DA SENTENÇA QUANTO À CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA. EXISTÊNCIA DE GRUPO ESPECIALIZADO ITINERANTE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA, EM RAZÃO DE FALTA DE INTEGRAÇÃO À LIDE.
IMPROCEDÊNCIA
. COMUNICAÇÕES PRÉVIAS ACERCA DA EXISTÊNCIA DA DEFENSORIA ITINERANTE, PREVISTAS NA RESOLUÇÃO N.º 11/2019, NÃO VERIFICADAS. PROCESSO QUE SEQUER FIGURA DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. LÍDIMA ATUAÇÃO DO JUIZ NA NOMEAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO.

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL QUE NÃO CONTEMPLA A PARTICIPAÇÃO DO ENTE PÚBLICO NA FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5.º DA LEI N.º 1.050/1960 E DO ARTIGO 22 DO EAOAB. DIREITO DO ACUSADO À DEFESA TÉCNICA E DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA AOS NECESSITADOS QUE DEVEM PREVALECER, NUMA PONDERAÇÃO DE INTERESSES, SOBRE O ESCOPO DO APELADO EM SE CONTRAPOR, DESDE A ORIGEM, À SUA RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO DE DEFENSOR DATIVO. VÍCIO PROCESSUAL NÃO DEMONSTRADO.
PRELIMINARES REJEITADAS.

II. MÉRITO. PLEITO DE SUPRESSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM BENEFÍCIO DE ADVOGADO DATIVO.
IMPOSSIBILIDADE
.
ÔNUS DO ESTADO EM PROMOVER A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AO ACUSADO HIPOSSUFICIENTE. DEFENSOR DATIVO NOMEADO PELO JUÍZO PRIMEVO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA DE ORIGEM, E DA NÃO INDICAÇÃO DE DEFENSOR AO CASO PELA INSTITUIÇÃO. GARANTIA AO ACUSADO DO CUMPRIMENTO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INTELIGÊNCIA DOS NORMAS INSCRITAS NOS §§ 2.º E 3.º DO ARTIGO 5.º DA LEI N.º 1.060/90. IRREFUTÁVEL O DIREITO DO PROFISSIONAL AO RECEBIMENTO PELO SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PROCEDÊNCIA
.
DEFENSOR DATIVO QUE ATUOU APRESENTANDO RESPOSTA À ACUSAÇÃO, COMPARECENDO A UMA AUDIÊNCIA E OFERTANDO OS MEMORIAIS FINAIS. COMPLEXIDADE DA CAUSA, TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO E TEMPO EXIGIDO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE NÃO JUSTIFICAM A VERBA HONORÁRIA FIXADA NA SENTENÇA NO IMPORTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 2.º, DO CPC, APLICADO ANALOGICAMENTE. REDUÇÃO DA VERBA QUE SE IMPÕE PARA O PATAMAR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º
8001748-52.2023.8.05.0181
, provenientes da Vara Criminal da Comarca de Nova Soure/BA, em que figura o ESTADO DA BAHIA como Apelante e o Advogado IBIS CÉSAR MATOS PIMENTEL SANTOS (OAB/BA 76.653) como Apelado.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER do Recurso, REJEITAR as preliminares e DAR PARCIAL PROVIMENTO
à presente Apelação Criminal, para reduzir o montante fixado a título de honorários advocatícios para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do voto da Relatora.

Ivone Bessa Ramos

Desembargadora

Relatora